Tribunal: TJDFT
Processo: 0708737-56.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0708737-56.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Pela petição de ID 42990579, o SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF requer, com fundamento no § 9o do art. 1.037 do CPC, seja afastada a suspensão do processo na origem, com consequente prosseguimento do feito, salientando a completa ausência de prejudicialidade externa a incidir no presente caso. As questões afetas à suspensão processual e à existência de prejudicialidade externa foram devidamente examinadas e decididas pela colenda 8a Turma Cível, quando do julgamento da apelação interposta pelo Sindicato (Acórdão n. 1642936 – ID 41714690). Não se trata de suspensão à luz do art. 1.037 do CPC. No voto condutor do acórdão, esta Relatoria sinalizou o posicionamento desfavorável ao sindicato, quanto à prejudicial de mérito, no sentido de ter “formado convicção quanto à consumação da prescrição no presente cumprimento de sentença”. De fato, esse posicionamento já foi anteriormente explicitado quando da prolação do acórdão n. 1635906 nos autos do cumprimento individual de sentença n. 0709585-43.2022.8.07.0018. Por certo, a questão emerge como prejudicialidade externa que recomenda a suspensão do presente processo à luz do art. 313, V, ‘a’, do CPC, pois a solução definitiva a ser alcançada no REsp n. 1.301.935/DF – relativo ao cumprimento coletivo do título executivo judicial, pode influenciar no resultado do presente cumprimento individual de sentença embasado no mesmo título executivo. Com efeito, caso confirmada a prescrição da pretensão executória no referido cumprimento coletivo do título judicial, restam inabalados os julgados que adotam equivalente fundamentação nos cumprimentos individuais referentes ao mesmo título executivo. De outro lado, caso afastada a prescrição da pretensão executória no cumprimento coletivo do título executivo judicial, entende-se interrompido o prazo de prescrição para as execuções individuais, com o reinício do prazo a contar do último ato do processo judicial que ocasionou a interrupção (art. 202, parágrafo único, do Código Civil). Adequado, portanto, o sobrestamento, visto racionalizar o julgamento, garantir a segurança jurídica, a coerência e a integridade do provimento judicial. Ademais, incabível a pretendida revisão, por esta Relatoria, de decisão tomada pelo Colegiado. Dessa forma, NADA a PROVER quanto ao requerimento supracitado. Cumpra-se a determinação contida no v. acórdão. P. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator